Tribunal: CARF
Processo: 19515.002649/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003, 01/03/2003 a 31/03/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004
CRÉDITOTRIBUTÁRIOLANÇADO.
AscontribuiçõesdestinadasàsOutrasEntidadeseFundos,quepossuema mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados e sujeitamse aos mesmos prazos,condições,sançõeseprivilégiosdas contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212/91.
PARTICIPAÇÃONOSLUCROS.
AConstituiçãoFederalde1988nãoteceuconsideraçõesacercadosefeitos tributários decorrentes do pagamento da Participação nos Lucros e Resultados.Nadaafetaaincidênciadascontribuiçõesprevidenciárias,haja vista que a abrangência do termo remuneração expresso na legislação previdenciária é que deverá prevalecer para fins de tributação, sendo inatingíveis apenas as verbas expressamente discriminadas no § 9o do artigo 28 da Lei no8.212/91, as quais devem ser interpretadas de forma literalerestritiva,nuncaanalógica. Quando pagas em desacordo com a legislação de regência, por força da previsãoconstante do § 10,art. 214, doDecreto no 3.048/99,as parcelas remuneratóriasprecariamenteescudadaspelaisenção,passamaintegraro saláriodecontribuição
NULIDADE.IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autosquaisquerdashipótesesprevistasnoart.59doDecretono70.235,de 1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002649/2008-59
ACÓRDÃO
2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003, 01/03/2003 a
31/03/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incid
entes sobre a remuneração de segurados e sujeitam-
se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n o
8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
A Constituição Federal de 1988 não teceu considerações acerca dos efeitos

tributários decorrentes do pagamento da Participação nos Lucros e Re
sultados. Nada afeta a incidência das contribuições previdenciárias, haja vi
sta que a abrangência do termo remuneração expresso na legislação
previdenciária é que deverá prevalecer para fins de tributação, sendo
inatingíveis apenas as verbas expressamente discriminadas no § 9o do

artigo 28 da Lei no8.212/91, as quais devem ser interpretadas de for
ma literal e restritiva, nunca analógica. Quando pagas em desacordo co
m a legislação de regência, por força da previsão constante do § 10, a
rt. 214, do Decreto no 3.048/99, as parcelas remuneratórias precariame
nte escudadas pela isenção, passam a integrar o salário de contribuição
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram n
os autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235
, de 1972.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 03 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores:Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração
(DEBCAD no 37.172.361-2) lavrado contra a empresa acima identificada e concernente às
contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos (OEF). O crédito tributário diz respeito às
competências 01/2003, 03/2003 e 01/2004. O montante do crédito em tela perfez R$ 77.750,69
(setenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), consolidado em
30/06//2008.
Foram examinadas folhas de pagamento de salários da empresa, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) e documentos contábeis da empresa (Razão, contas 228151000, 2111510000,
612110000, 612120000 e 3921110000).
A empresa remunerou seus segurados, nas competências 01/2003, 03/2003 e
01/2004, a título de Participação nos Lucros e Resultados, relativamente à matriz e filiais
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
3
(0003-77, 0009-62, 0010-04, 0014-20 e 0019-34), sem possuir as premissas básicas, previstas
em lei, em desacordo com os artigos 1o, 2o e 3o da Lei n° 10.101/00.
Em complemento, a referida Autoridade assevera não haver provas de que a PLR
em tela teria sido objeto de negociação entre a Comissão de empregados e a empresa,
bem como entende por inextensível às filiais Acordo firmado na matriz, tendo em vista que
o sindicato envolvido não possuiria legitimidade para atuar fora da sua base.
Além disso, acrescenta que não teria havido tempo hábil para o cumprimento
das metas estabelecidas para o ano todo (de referência), tendo em vista que assinaturas dos
Acordos ocorreram muito próximas das datas de pagamento da PLR. Ainda, não foram
apresentados os acordos das filiais nem o protocolo de arquivamento dos Acordos no
sindicato.
Desta maneira, foram considerados como valores de base de cálculo as
importâncias pagas a título de PLR registradas em Folhas de Pagamento e em Livro Razão.
Ao final, ressalta que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais pela
prática, em tese, do crime Sonegação Fiscal Previdenciária, conforme artigo 337-A do Código
Penal.
Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 54), a empresa impugnou, o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 54/76, acompanhados dos documentos de fls.
78/220 alegando, em síntese, os argumentos que se seguem (transcrição):
 “2.1. Após breve resumo dos fatos, com fundamento no quanto disposto no
art. 195 da CF que vaticina que o custeio da seguridade será financiado por
toda a sociedade, entende inconcebível autuação que contenha, apenas, a
contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado.
 2.2. Assim, assevera que o ato de impor à empresa a obrigação de custear,
inclusive, a parte que cabe ao segurado empregado, é ilegal e
inconstitucional, não havendo como imputar-lhe a responsabilidade
exclusiva no custeio dos encargos. Colaciona doutrina.
 2.3. Ademais, sustenta que nenhum dispositivo da Lei n° 10.101/00 foi
apontado pela Auditoria Fiscal como fundamento do débito no
Relatório de Fundamentos Legais (anexo ao AI) o que dificulta sua certeza
quanto aos efetivos fundamentos da autuação.
 2.4. Em acréscimo, articula que a forma do lançamento fiscal é essencial
para a sua validade, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional
-CTN, artigo 37 da Lei n° 8.212/91 e Instrução Normativa SRP n° 3/2005,
e, estando o ato desconforme tais previsões, deve ser declarada a nulidade
do Auto. Colaciona jurisprudência.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
4
 2.5. De outro lado, com esteio na Súmula Vinculante n° 8 do Supremo
Tribunal Federal - STF, ocorreu a Decadência parcial do período 01/2003 a
03/2003, verificada tanto pela contagem do prazo prevista no artigo 173,
I, como no artigo 150, § 4o, ambos do CTN, vez que o hostilizado AI
foi constituído definitivamente em 02/07/2008 (ciência do contribuinte).
 2.6. No atinente ao dito mérito da questão, apoiando-se no que alega
ser jurisprudência reiterada dos Tribunais Federais, a Participação nos
Lucros e/ou Resultados seria desvinculada da remuneração, não
podendo integrar o salário de contribuição, senão quando comprovada
fraude à lei (substituição indevida do salário).
 2.7. Assim, como a Fiscalização não apontou a fraude exigida pelo melhor
entendimento sobre a matéria ao efetuar o pagamento da PLR, o AI
em comento deve ser julgado insubsistente. Colaciona jurisprudência.
 2.8. Com amparo em jurisprudência, sustenta que as negociações coletivas
devem ser privilegiadas, especialmente aquelas benéficas aos
empregados, refutando-se a possibilidade de desnaturar uma PLR apenas
por rigorismo formal.
 2.9. Ainda, no tocante a alegada falta de provas quanto à negociação
da PLR entre a Comissão de Empregados e a Empresa, articula que,
conforme “Atas de Eleição” que acosta, desde 2000, teria havido eleição
de comissão de representantes dos empregados, com a presença do
Representante do Sindicato, com o fim específico de discutir e negociar o
Programa Chubb de Participação nos Resultados para os anos 2001 e 2002.
 2.10. Em reforço, suscita as cláusulas 10a e 11a dos Termos de Acordo para
Programa de Participação dos Empregados em Lucros e/ou Resultados de
2001 e 2002.
 2.11. Quanto à PLR dos anos de 2003 e 2004, também foram constituídas,
de forma comprovada, comissões, o que restaria ratificado pela
cláusula 9a do Termos de Acordo Coletivo para Programa de
Participação dos Empregados nos Resultados – PPR atinente ao ano de
2003 (paga em 2004), acostado aos autos.
 2.12. Ademais, intenta comprovar a eleição da Comissão pelas relações de
Controle das Eleições para Representantes dos Funcionários no PPR
2003/2004, com documentos que junta.
 2.13. Junta, ainda, e-mail de convocações dos integrantes das comissões de
negociação do plano de participação nos resultados – 2003, bem como
das atas de reunião devidamente assinadas pelos referidos integrantes e,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
5
por fim, novos e-mail que demonstrariam, de forma inegável, as
negociações efetuadas para estipulação, criação e divulgação de metas
para o ano de 2002, datados de dezembro de 2001.
 2.14. De outra banda, entendendo que a Lei no 10.101/00 sempre se referiu
à empresa como um todo, defende não haver vedação legal quanto a se
utilizar do PLR para todas as localidades, ou seja, para todas as filiais,
já que seus respectivos empregados participaram das eleições, da
negociação e da criação do programa, ainda mais que a forma e pagamento
da PLR na Impugnante é uma só.
 2.15. No tocante à representação sindical, articula que a base territorial é
apenas uma questão acessória e não prejudica a proteção dada pelo
Sindicato vinculado à matriz da empresa.
 2.16. Quanto ao momento da assinatura dos PLR, afirma que a lei não
exige que exista um lapso temporal mínimo entre a assinatura do acordo de
PLR e o período de avaliação, bem como, não fixa data limite para a
assinatura do referido instrumento de implementação da PLR.
 2.17. Ademais, tendo na a PLR de 2002 era idêntico à de 2001, é
incontroverso que todos (empresa e empregados) tinham plena ciência da
forma de pagamento e das metas traçadas para aquele. Tal fato ainda
resta corroborado pelos e-mail anexados, datados de dezembro de
2001, que demonstram as negociações efetuadas para estipulação,
criação e divulgação de metas para o ano de 2002.
 2.18. Invoca a cláusula 3a do Termo de Acordo Coletivo para Programa de
Participação dos Empregados nos Resultados – PPR (2003), para
demonstrar que as metas sempre foram de conhecimento de todos, de
forma que a formalização do plano mediante a assinatura não pode
esconder o fato de que tudo foi previamente sabido e negociado, não
havendo que se falar em falta de tempo hábil para atingimento.
 2.19. Em suma, repisa que a PLR não poderia ter sido descaracterizado,
pois:
o não houve cometimento de fraude;
o não há exigência legal quanto à assinatura do acordo de PLR em data
posterior ao início do período de avaliação;
o houve intensa participação e ciência dos empregados, Comissão
e Sindicato na discussão das metas e condições do PLR.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
6
 2.20. No que diz respeito ao protocolo de arquivamento dos acordos
no Sindicado, aduz que o Presidente do Sindicato, Sr. Serafim, atestou em
23 de julho de 2008, que cada uma das cópias dos Acordos de PLR da
Impugnante estavam devidamente arquivadas na entidade sindical e, em
adição, que tal arquivamento não seria requisito para a constituição de PLR
válido e legítimo, tratando-se de mera burocracia e formalismo.
 2.21. E mais, dada a ausência de penalidade expressa para o eventual não
arquivamento, não poderia haver a descaracterização dos pagamentos
efetuados a título de PLR, vez que a eleição quanto ao instrumento de
formalização da PLR não é da essência da natureza jurídica do instituto.
Colaciona doutrina.
 2.22. Por fim, o STJ jamais exigiu cumprimento de formalidades para
que a natureza jurídica do PLR fosse declarada não-salarial, seja antes
ou seja depois da regulamentação legal do artigo 7o, XI, da
Constituição Federal, não havendo necessidade imperiosa da existência de
protocolo/carimbo do Sindicato. Colaciona jurisprudência do TST”.
Em 29 de abril de 2014, a 13a Turma da DRJ/SPO , por intermédio do Acórdão 16-
57.460, “por unanimidade de votos, julgar a impugnação procedente em parte, mantendo-
se, em parte, o crédito tributário exigido, em virtude do reconhecimento da ocorrência da
decadência do direito de o Fisco lançar”.
Apesar do cancelamento parcial do crédito tributário ter origem na aplicação de
regra decadencial, a leitura atenta do conteúdo do Acórdão recorrido será de suma importância
para compreensão de como o mérito em jogo foi tratado, sobretudo, em relação aos argumentos
acusatórios realizados pela Autoridade Fiscal que – conforme veremos foram afastados pelo Voto.
Peço a vênia, portanto, de transcrevê-los logo abaixo:
“Da Participação do Empregado nos Lucros da Empresa
9.13. Impende ratificar que, o atendimento a algum/alguns dos pressupostos
legais não atribui à verba em tela a condição de não integrante do salário de
contribuição. É somente em decorrência da perfeita observância de todas as
exigências vaticinadas pela norma de regência, conjuntamente, que se cogita de
tal exclusão.
9.14. Verifica-se, portanto, a necessidade de se analisar as condições em que a
verba foi ajustada e paga, para que se possa concluir se tal corresponde, ou não,
àquela disciplinada pela Lei no 10.101/00, excluída da tributação por força de
outra norma, a Lei no 8.212/91.
Da Negociação entre Comissão de Empregados e a Empresa
10. No pertinente à inexistência de vedação legal quanto à assinatura do acordo
de PLR em data posterior ao início do período de avaliação, ainda mais no caso de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
7
ter havido participação e ciência dos empregados, Comissão e Sindicato na
discussão das metas e condições do PLR, tem-se o que segue a tecer.
10.1. Muito embora assista razão à Insurgente quanto à suscitada inexistência
de vedação legal, importa observar que, tendo o Termo de Acordo Coletivo para
Programa de Participação nos Resultados – PPR no ano de 2003, conforme
expressamente consignado na Cláusula 3a - Condições Gerais do Programa de
Participação nos Resultados – PPR, optado por vincular o pagamento da rubrica
em apreço ao cumprimento de programa de metas a serem atingidas,
estabeleceu, por decorrência lógica indissociável, a condição sine qua non
referente à pactuação e o conhecimento prévio dos objetivos a serem
perseguidos/atingidos, antes do início do período aquisitivo dos direitos àquela
referentes.
10.2. Ademais, diversamente do sustentado pela Irresignada, a aludida
participação da comissão de representantes dos empregados na elaboração das
metas foi, no mínimo, substancialmente prejudicada, haja vista que, conforme se
extrai da Cláusula 9a - Comissões de Negociação, os representantes dos
empregados foram eleitos, somente, em 17 de outubro de 2003 (fls. 143), e as
efetivas tratativas, consoante documento 07 (cópia de e-mail enviado aos
integrantes da Comissão de Negociação – fls. 159/161), se deram a partir de
27/11/2003.
10.3. Destarte, impende registrar, em reforço, que, para que os empregados
efetivamente pudessem envidar esforços produtivos para, ao final, fazerem jus ao
pagamento a título de participação nos lucros ou resultados, antecedente
lógico-necessário era o conhecimento dos exatos critérios e condições a serem
perseguidos, pois que sem metas, não há esforço adicional. Sem esforço
adicional, não há premiação de PLR. Portanto, sem metas definidas de antemão,
não pode haver premiação de PLR referente à persecução/atingimento daquelas,
seja por impossibilidade fática ou, de outra mão, desvirtuamento da sistemática
envolvida com o programa de metas.
10.4. Paralelamente, não recebe acolhida a ideia de que as metas pactuadas
seriam previamente conhecidas dos empregados, pois que, por uma, as metas
para o PPR 2003 eram diversas daquelas previstas para o PPR 2002 e, por outra, a
comissão de representantes dos empregados tinha composição diversa para cada
um dos anos de referência e foi eleita, repise-se, ao final do ano de 2003
(17/10/2003), atuando e intermediando a vontade dos empregados, por óbvio,
somente após constituída.
10.5. Em arremate, impende ressaltar não se tratar de mero formalismo ou
excesso deste, mas, isto sim, observância e respeito a uma derivação do primado
da não surpresa.
10.6. D’outra margem, infirmando alegação trazida pela Defendente, necessário
esclarecer-se que, muito embora os Acordos/Convenções trabalhistas tenham o
poder de regular os ajustes firmados de forma livre e flexível entre as partes,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
8
mormente no atinente às relações laborais, em âmbito tributário, sua atuação se
dá de forma mais discreta, sempre submetendo-se e limitando-se aos ditames
legais.
10.7. Destarte, não há espaço para se interpretar como efetivamente válido
instrumento negocial que, ferindo frontalmente o espírito do regramento de
regência, acaba por inviabilizar e, quiçá, impossibilitar qualquer esforço dos
empregados na persecução das metas e resultados propostos, vez que pactua o
delineamento dos objetivos a serem alcançados, aos quais se submete o
pagamento da PLR, somente ao final do exercício referente ao período aquisitivo
de tal rubrica.
10.8. Do exposto, a fim de não invalidar lógica intangível consubstanciada na
premiação decorrente do esforço despendido e medido em virtude das metas
estabelecidas e cumpridas, imperioso concluir-se que, no que diz respeito ao PPR
do ano de 2003, vez que não afinado com o arcabouço e o desiderato normativo
atinente à participação dos empregados nos Lucros ou Resultados, as conclusões
expressadas no hostilizado AI não merecem reparo, pois que tal instrumento não
se presta à intenção de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade pensados pela Lei em tela.
10.9. Em conclusão, consoante o raciocínio desenvolvido, tendo em vista que as
regras estabelecidas pelo citado acordo de PLR não atenderam ao conjunto
normativo de regência, restaram improfícuas as alegações da Impugnante quanto
à natureza não salarial dos valores pagos a título de participação nos lucros, vez
que, conforme predito, o § 10 do artigo 214 do Decreto no 3.048/99 determina
que as parcelas referidas no § 9o do mesmo artigo, quando pagas ou creditadas
em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição
para todos os fins e efeitos.
Do PLR das Filiais e do Arquivamento do Acordo
11. No concernente à questão da possibilidade de extensão das regras previstas
no Termo de Acordo Coletivo para Programa de Participação nos Resultados – PPR
no ano de 2003 para os estabelecimentos das filiais, tem-se o que segue.
11.1. Ao prever à interveniência das entidades sindicais dos trabalhadores, seja
participando da comissão escolhida pelas partes ou dos Acordos/Convenções
Coletivos, demonstrou o legislador a intenção subjacente de proteger os
respectivos empregados nas negociações atinentes à Participação nos Lucros e
Resultados.
11.2. Assim, tendo em vista que, no casuísmo em tela, houve comprovada
participação do Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo, signatário do
indigitado Termo de Acordo, a pretendida proteção, ao menos no tocante aos
empregados que desempenham suas funções no referido Estado, foi
integralmente observada.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
9
11.3. Reside, pois, a celeuma referente aos empregados em atividade em outros
Estados da Federação que, por particularidades próprias, poderiam exigir a
participação da Entidade Sindical da respectiva base territorial o que revelaria,
ao menos em tese, uma falha verificada no procedimento adotado pela
Insurgente, no quanto ora apreciado.
11.4. Contudo, no caso vertente, tendo em vista que a intenção da Defendente
foi a de constituir Comissão de Representantes da Empresa eleita por
empregados de todos os estabelecimentos, por meio de votação, restando ao
Sindicato, somente, a formalização (homologação) e arquivamento do
resultado consubstanciado em Acordo, tal questão restou superada,
merecendo, pois, acolhida o intento da Insurgente, no ponto apreciado.
11.5. No entanto, pelas razões já abordadas no presente Voto, a questão em
epígrafe revela-se, ao fim e ao cabo, de somenos importância, vez que o PPR do
ano de 2003, ao não atender ao conjunto normativo de regência, falhando,
especialmente, consoante predito, na elaboração e estipulação de plano de
metas prévio ao período aquisitivo da parcela apreciada, desvirtuou a natureza
desta que, no tocante à esfera tributária-previdenciária, não se transmudou
naquela prevista no art. 28, § 9o, j, da Lei no 8.212/91.
11.6. Lado outro, no tocante ao registro de tal acordo no Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo, em virtude do documento acostado às fls.
220, tal formalismo restou comprovado, assistindo razão à Impugnante nesta
questão.
(...)
CONCLUSÃO
14. Do conjunto de documentos que acompanharam o hostilizado AI é possível se
extrair a perfeita compreensão da exação fiscal debatida, emergindo, assim,
inexistência de qualquer mácula no procedimento ou lançamento que possa
acarretar cerceamento dos respectivos direitos ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.
14.1. Verificado que a ciência do contribuinte quanto ao AI em tela se deu em
02/07/2008, tendo havido recolhimento referente às contribuições e períodos
lançados, por força da regra insculpida no art. 150, § 4o, do CTN, os fatos
geradores ocorridos até 30/06/2003 (competências 01/2003 e 03/2003) foram
fulminados pela decadência tributária e, assim, devem ser excluídos do AI em
apreço.
14.2. Ademais, no tocante ao Programa de Participação dos Empregados nos
Resultados – PPR atinente ao ano de 2003 (pago em 2004):
a) No caso vertente, há de ser entendida como possível a extensão das
regras previstas no Termo de Acordo Coletivo para Programa de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
10
Participação nos Resultados – PPR no ano de 2003 para os
estabelecimentos das filiais;
b) Restou comprovado o registro de tal acordo no Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo, em virtude do documento acostado
às fls. 220;
c) Contudo, tendo em vista que os representantes dos empregados na
Comissão de Negociação foram eleitos, somente, em 17 de outubro de
2003 e as efetivas negociações (definição das metas) se deram a partir de
27/11/2003, o indigitado pacto não pode ser interpretado como
efetivamente válido, pois que, ferindo frontalmente o espírito do
regramento de regência, acaba por inviabilizar e, quiçá, impossibilitar
qualquer esforço dos empregados na persecução das metas e resultados
propostos, por pactuar o delineamento dos objetivos a serem alcançados,
aos quais se submete o pagamento da PLR, somente ao final do exercício
referente ao período aquisitivo de tal rubrica.”
Em 7 de maio de 2025, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando suas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento
impugnatório (e aqui já transcritas), frisando os seguintes pontos (transcrição):
“Não apenas no que se refere ao reconhecimento da decadência, vale destacar
ainda que a r. decisão recorrida também acolheu parcialmente as alegações de
defesa da ora recorrente quanto ao mérito debatido.
Isso porque, a r. decisão recorrida reconheceu:

a existência de negociação da PLR entre a Comissão de Empregados e a
Empresa

ser possível a extensão das regras previstas no Termo de Acordo Coletivo
para o PPR de 2003 para os estabelecimentos das filiais; e

o registro do acordo no Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo.
Entretanto, a r. decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de
que o PPR de 2003 não teria atendido os requisitos previstos na Lei n°
10.101/2001, apenas pela ausência de metas prévias ao período aquisitivo da
parcela apreciada”.
(...)
Nesse sentido, apesar de a r. decisáo recorrida ter reconhecido que a negociação
da PLR se encerrou durante e antes do encerramento do período de aferição dos
critérios adotados para fixação do direito subjetivo dos trabalhadores
(janeiro/2003 a dezembro/2003), bem como do próprio pagamento
(janeiro/2004), a Delegacia de Julgamento afrontou a jurisprudência mais recente
sobre o tema, proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF”.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
11
Ato conseguinte, o processo baixou em Diligência para confirmar os recolhimentos
havidos e a eventual existência de outros. Restou confirmada, contudo, tão-somente a aplicação
da regra decadencial já firmada pelo Acórdão recorrido.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Em relação às preliminares exaradas em seu instrumento recursal, trata-se de
repetição daquelas já expostas em sua Impugnação, sem qualquer inovação relevante sobre o
tema. Nessa senda, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do
inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“Inocorrência de Nulidades e/ou Cerceamento do Direito de Defesa
6. Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do
lançamento fiscal arguidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto
previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal –
PAF).
(...)
6.1. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais do ato
administrativo atacado, a saber, além da competência do agente, a forma, o
objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
6.2. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado decreto.
6.3. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do
lançamento em epígrafe, conforme será demonstrado no transcorrer deste Voto.
6.4. Ademais, no referente ao tido como “ponto nodal” da suscitada preliminar
de nulidade, que encerra o entendimento de que teria havido dissonância entre o
Relatório FLD (fls. 20/1) e o Relatório do Auto de Infração AI – 37.172.360-4 (fls.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
12
24/8), é de se pontuar que ambos os indigitados relatórios são, de fato,
complementares e, em conjunto, elucidativos do Auto de Infração em epígrafe.
6.5. Assim, enquanto o primeiro (Relatório FLD), remete à moldura legal do
lançamento fiscal efetuado, o segundo (Relatório do Auto de Infração), explicita
os detalhes procedimentais e materiais verificados no casuísmo fiscalizado, por
vezes, com remissão legal/normativa, servindo este de complemento àquele para
que, ao final, se tenha a perfeita subsunção dos fatos perscrutados às normas de
regência.
6.6. Desta sorte, ratifique-se, não existe contraposição entre as informações
constantes num e noutro relatório mas, pelo contrário, complementariedade.
6.7. Lado outro, é de ser apontado que a totalidade de documentos que
acompanham o hostilizado AI há de ser interpretada em conjunto e não
separadamente, em tiras. É da análise conjugada dos diversos relatórios e
discriminativos que o acompanham que se faz possível extrair e compreender a
sua real expressão. Ao analisar qualquer dos elementos constitutivos de forma
apartada, descontextualizada, corre-se o risco de não encontrar sentido em suas
informações.
6.8. Em acréscimo ao brevemente explanado, insta registrar que da leitura do
supracitado Relatório do Auto de Infração AI – 37.172.360-4, percebe-se que a
Autoridade Autuante narrou, com clareza e coerência, as etapas do
procedimento fiscal e os fatos verificados em consequência daquele, tendo se
desincumbido do ônus de demonstrar a correspondente colmatação ao
ordenamento aplicável explicitando, ademais, os dispositivos legais que deram
azo à autuação em tela (Lei no 10.101/00).
6.9. Ainda, foram disponibilizadas cópias dos documentos integrantes da
autuação ao Contribuinte, tendo-lhe sido conferido tempo hábil, após
regularmente
cientificado

do
lançamento,
para
apresentar
seus
questionamentos, consubstanciados na Impugnação apresentada, na qual
demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados. Assim, tendo
sido o interessado regularmente cientificado do lançamento e dos relatórios
componentes, inexiste qualquer omissão nesse sentido.
6.10. Observe-se, ainda, que o direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório, assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A observância
da ampla defesa ocorre quando é facultada a oportunidade à parte interessada
em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vistas a
demonstrar a sua razão no litígio.
6.11. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa, oferta à parte contrária a oportunidade de impugnar
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
13
da forma mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
6.12. D’outra margem, as preocupações apresentadas pela Insurgente no tocante
à futura execução fiscal, não são apreciáveis nesse foro, bem como não tem
capacidade de afetar a validade dos argumentos acima discorridos vez que, no
momento de uma pretensa inscrição em dívida ativa, o crédito tributário, àquele
tempo, imantado pelo atributo da definitividade quanto a sua constituição em
sede administrativa, poderá ser rediscutido, em sua integralidade, pelos meios e
formas disponíveis na esfera judicial, não se impondo qualquer prejuízo prévio à
Defendente.
6.13. Em conclusão, verificado que o Sujeito Passivo conhecia a origem dos
tributos lançados, que tomou plena ciência dos fatos geradores, demonstrados
nos relatórios integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido o tempo hábil
(prazo legal) para apresentar suas contrariedades, não há que se cogitar em
cerceamento dos respectivos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e
à ampla defesa e, por via consequencial, não há eiva de nulidade que afete o
lançamento em testilha”.
Em relação ao mérito da questão, devemos recordar a premissa criada no Relatório
deste Voto: a r. decisão recorrida delimitou a subsistência da autuação em um único e exclusivo
fundamento: a assinatura do acordo do PLR-2003 deu-se tão-somente ao final do ano-base, sem
ciência prévia das metas aos empregados.
Transcreverei, novamente, o parágrafo conclusivo do Acórdão recorrido, a fim de
deixar claro que os dois outros requisitos que a autoridade fiscal de origem entendeu violados,
foram relevados pelo órgão a quo:
“14.2. Ademais, no tocante ao Programa de Participação dos Empregados nos
Resultados – PPR atinente ao ano de 2003 (pago em 2004):
a) No caso vertente, há de ser entendida como possível a extensão das regras
previstas no Termo de Acordo Coletivo para Programa de Participação nos
Resultados – PPR no ano de 2003 para os estabelecimentos das filiais;
b) Restou comprovado o registro de tal acordo no Sindicato dos Securitários do
Estado de São Paulo, em virtude do documento acostado às fls. 220;
c) Contudo, tendo em vista que os representantes dos empregados na Comissão
de Negociação foram eleitos, somente, em 17 de outubro de 2003 e as efetivas
negociações (definição das metas) se deram a partir de 27/11/2003, o indigitado
pacto não pode ser interpretado como efetivamente válido, pois que, ferindo
frontalmente o espírito do regramento de regência, acaba por inviabilizar e,
quiçá, impossibilitar qualquer esforço dos empregados na persecução das metas
e resultados propostos, por pactuar o delineamento dos objetivos a serem
alcançados aos quais se submete o pagamento da PLR, somente ao final do
exercício referente ao período aquisitivo de tal rubrica”.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
14
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura
do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance
de lucros ou resultados pactuados previamente.
Nada obstante, a prévia pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o
período de aferição, é prática limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise
dos fatos, para não chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto. A possibilidade de
flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto e, em qualquer hipótese, o
instrumento negocial deve estar assinado com antecedência razoável ao término do período de
apuração a que se referem os lucros ou resultados.
No caso em apreço, a aludida participação da comissão de representantes dos
empregados na elaboração das metas foi, no mínimo, substancialmente prejudicada, haja
vista que, conforme se extrai da Cláusula 9a - Comissões de Negociação, os representantes
dos empregados foram eleitos, somente, em 17 de outubro de 2003 (fls. 143), e as efetivas
tratativas, consoante documento 07 (cópia de e-mail enviado aos integrantes da Comissão de
Negociação – fls. 159/161), se deram a partir de 27/11/2003.
Correta, portanto, a decisão de piso ao assim mencionar:
“10.3. Destarte, impende registrar, em reforço, que, para que os empregados
efetivamente pudessem envidar esforços produtivos para, ao final, fazerem jus ao
pagamento a título de participação nos lucros ou resultados, antecedente
lógico-necessário era o conhecimento dos exatos critérios e condições a serem
perseguidos, pois que sem metas, não há esforço adicional. Sem esforço
adicional, não há premiação de PLR. Portanto, sem metas definidas de antemão,
não pode haver premiação de PLR referente à persecução/atingimento daquelas,
seja por impossibilidade fática ou, de outra mão, desvirtuamento da sistemática
envolvida com o programa de metas.
10.4. Paralelamente, não recebe acolhida a ideia de que as metas pactuadas
seriam previamente conhecidas dos empregados, pois que, por uma, as metas
para o PPR 2003 eram diversas daquelas previstas para o PPR 2002 e, por outra, a
comissão de representantes dos empregados tinha composição diversa para cada
um dos anos de referência e foi eleita, repise-se, ao final do ano de 2003
(17/10/2003), atuando e intermediando a vontade dos empregados, por óbvio,
somente após constituída.
10.5. Em arremate, impende ressaltar não se tratar de mero formalismo ou
excesso deste, mas, isto sim, observância e respeito a uma derivação do primado
da não surpresa”.
Bem por isso, não há reparos no Acórdão recorrido.

Conclusão
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002649/2008-59
15
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Relator

Fl. 402
DF CARF MF
Original